Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NOMEN IURIS DADO À AÇÃO NÃO CONDIZENTE. NATUREZA DIVERSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que, verificando tratar-se de matéria não abrangida pela competência dos Juizados Especiais, extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
2. Observa-se, do artigo 3o, inciso III, da Lei n. 9.099/95, que dispõe competir ao Juizado Especial Cível julgar "ações de despejo para uso próprio", que o legislador selecionou a modalidade de ação de despejo que deve ser considerada de menor complexidade, a fim de ser amparada pelo regramento próprio do rito sumaríssimo instituído no sistema dos Juizados Especiais não só por razões inerentes à natureza do direito material, mas também por questões de conveniência de ordem política, social e econômica. Desse modo, não poderá o julgador estender a tutela dos Juizados Cíveis para alcançar ações de despejo que contenham fundamento diverso do uso próprio, sob pena de violar critérios de competência absoluta (ratione materiae).
3. Na hipótese, embora a petição nomine a ação como de “despejo para uso pessoal”, extrai-se dos autos, em verdade, que a autora/recorrente pretende obter o seu imóvel de volta, seja o pedido reivindicatório ou de reintegração de posse, de procedimento especial, ambos não abrangidos pela competência dos Juizados Especiais. Isso porque não foi demonstrada qualquer relação jurídica entre as partes, nem mesmo entre a ré/recorrida e a antiga administradora de aluguéis (Cassimiro Imóveis LTDA.) Ademais, o documento de ID 19216544, produzido nos autos do processo 0701431-43.2016.8.07.0019, por oficial de justiça, não aponta a que título a ora recorrida exercia a posse, não se podendo sequer, a rigor, considerá-la inquilina. Portanto, a discussão acerca da posse da ré/recorrida e eventual retomada por parte da autora/recorrente deve ser instrumentalizada por ação própria, demonstrando-se escorreita a r. sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (falta de interesse de agir).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em face da gratuidade de justiça deferida na origem.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.